Tribunal: STF
Processo: Rcl 71028
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF N. 130. OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA CASSADA NO PONTO EM QUE DETERMINA RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA DO AR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO PELO STF NAS ADI’S NS. 6.792 e 7.055. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.